Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-35.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELANTE: ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS
APELADO: MUNICIPIO DE CACERES
Examinando os autos, notadamente a Certidão ao id. 77750968, verifica-se que o presente recurso foi distribuído à minha relatoria em razão de possível prevenção gerada pelo Agravo de Instrumento n. 1015302-74.2020.8.11.0000, que, todavia, havia sido julgado prejudicado, fulminando a prevenção apontada, nos termos do art. 80, § 3o, do RITJMT.
Assim, proceda-se à distribuição ordinária dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado